Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-75.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000135-75.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO - CPF: 882.372.141-53 (REQUERENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1000135-75.2024.8.11.0000

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [DUAS VÍTIMAS] – JÚRI – SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES – QUESTÕES DISCUTIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – MERA REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO COLIGIDO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA MÍNIMO LEGAL [NÃO IMPUGNADA NO APELO] – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL –
QUANTUM
FIXADO BENÉFICO AO RÉU –
AÇÃO PARCIALMENTE ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não é admissível na revisional a rediscussão de questões já analisadas, não autorizando ao magistrado revisitar o conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução processual, inclusive na fase recursal, sem a apresentação de nova prova a seu respeito.

“A elevação da pena-base foi devidamente motivada, sopesada e estabelecida dentro dos
preceitos do art. 59 do CP, apresentando-se de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade necessários para a reprovação e prevenção do crime.”
(RvC n° 1014030-40.2023.8.11.0000)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1000135-75.2024.8.11.0000

REQUERENTE: PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO, em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal
[1]
, que proveu parcialmente a Apelação nº 129683/2016, reduzindo a pena imposta pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, decorrente de veredicto do Tribunal do Júri, para 24 anos e 9 meses de reclusão
[2]
, mantido o regime fechado, pelo cometimento de dois crimes de homicídios duplamente qualificados – art. 121, §2º, II e IV, c/c. o art. 71, parágrafo único, todos do CP.

O revisionando sustenta que a condenação é manifestação contrária à prova dos autos, visto que
“o veredito popular restou subsidiado pela narrativa das testemunhas indiretas, que não presenciaram os fatos (no mesmo sentido foi o acórdão que manteve a condenação)”
, como também
“pelo fato de (...) ser “parecido” com o motoqueiro que atirou nas vítimas”
.

Aduz também que houve
“equívoco no aumento da pena-base em 01 (um ano) de reclusão em face da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime

em razão do ‘certo agravamento já reconhecido na qualificadora acolhida’
, incorrendo em
bis in idem
.

Ao final, almeja a procedência da ação revisional para absolvê-lo ou, subsidiariamente, reduzir
“a pena-base de 13 (treze) para 12 (doze) anos (mínimo legal)”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pelo conhecimento parcial da revisional e, na parte conhecida, pela improcedência do pleito”
.

É o relatório.

[1]
Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva. Revisor: Des. Gilberto Giraldelli. Vogal: Juvenal Pereira da Silva.

[2]
Transitada em julgado em 10.10.2018.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1000135-75.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Da sentença contrária às provas dos autos

Embora o primeiro fundamento da revisão criminal seja a alegada “contrariedade à evidência dos autos”, a simples leitura da peça vestibular permite concluir que a pretensão do revisionando, neste ponto, é a reanálise das provas produzidas durante a persecução penal.

Desde já ressalto que
nenhuma prova nova foi trazida
, seja por meio de documentos ou de audiência de justificação.

Dito isso, destaco os elementos probatórios produzidos na instrução processual, assim como as decisões proferidas, em ordem cronológica.

O inquérito policial foi instaurado com as seguintes informações:

“Os Policiais de Plantão nesta Especializada, no dia 07/11/2008, por volta das 04:25 horas, receberam uma comunicação via rádio, oriunda do CIOSP, noticiando sobre um duplo homicídio, ocorrido momentos antes, em torno das 03:00 horas, na Avenida Arthur Bernardes, s/n°, próximo ao Supermercado Modelo, bairro Jardim Aeroporto, Várzea Grande/MT.

Imediatamente esta Autoridade Policial, em companhia dos Policiais supracitados, bem como dos Peritos das Coordenadorias de Criminalística e Medicina Legal, deslocaram até o local, onde depararam com as vítimas RICARDO ROBSON FERNANDES DE BRITO FRANCISCO ANTONIO DA COSTA, no interior de um veículo VW /Saveiro, cor verde, placa JYX-6408, as quais já estavam em óbito, apresentando lesões aparentemente causadas por projéteis de arma de fogo.

No local, ainda foi constatado que o veículo Saveiro apresentada diversos danos, ocasionados por um choque entre o mesmo e um poste de iluminação, supostamente ocorrido após as vítimas já terem sido baleadas.

Segundo informações preliminares, o
principal suspeito de ter cometido o crime é a pessoa de PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO, motivado por uma discussão de trânsito
. Isso Posto, para a total apuração dos fatos, INSTAURO o competente Inquérito Policial (...).”

Na delegacia, os policiais militares, José Valdecir Fagundes e Jairton Luiz da Silva, noticiaram que:

“(...) encontrando-se de plantão na data de hoje: Que, por volta das 03:30 horas, tomaram conhecimento através do CIOSP de que tinha ocorrido um duplo homicídio, próximo ao Mercado Modelo na Av. Arthur Bernardes, e foram para lá;
Que, ao chegarem no local, testemunhas disseram que quem atirou nas vítimas do homicídio
, era um indivíduo que estava em uma moto, e que tinha uma mulher na garupa, dizendo com que roupas estava e suas características
;
Que, em rondas petas imediações localizaram a conduzida
, que escava próximo ao residencial aeroporto; Que, detiveram a conduzida, e indagada do marido, a mesma disse que provavelmente estaria em sua casa, e negou que tinha sido seu marido quem matou as duas pessoas no veículo, em uma briga de trânsito: Que, foram até a casa da conduzida, e ao chegar na casa, o depoente viu que tinha uns pedaços de plásticos cortados para embalagem de droga, e encontraram um tabletinho de maconha em um armário, e depois a conduzida disse que tinta mais em uma cômoda; Que, na cômoda estava mais 05 tabletes de maconha, e uma balança de precisão: Que, diante do fato o depoente, deu voz de prisão a conduzida sendo a mesma apresentada a Autoridade Policial ratificou a voz de prisão determinando a lavratura do flagrante (...).”

Perante a autoridade policial [no dia 7.11.2008, às 10h:30m], a esposa do requerente, Andrea Xavier de Souza, na presença de advogado, narrou que:

“QUE está acompanhada de seu advogado Carlos Alberto Vieira da Rocha, 0AB/MT n°11101, com escritório sito à Avenida Couto Magalhães, 2.016, Ed. Espaço Empresarial. Sala 101, bairro Centro, Várzea Grande/MT. telefone 3029-5789; QUE a declarante é casada com a pessoa de PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO há aproximadamente oito anos e residem atualmente no bairro Vitória Régia: QUE na data de ontem (06/11/08). por volta das 21:00 horas
a declarante e seu marido saíram de casa em
uma moto Honda Fan, de cor preta
, com a finalidade de darem um passeio na região do Cristo Rei. QUE foram até a casa da mãe da declarante, onde PEDRO PAULO ingeriu algumas cervejas;
QUE por volta das 02:00 da data de hoje, resolveram ir embora, utilizando a moto Fan, e no caminho começou uma discussão entre a declarante e PEDRO PAULO
, por motivos de ciúmes; QUE
em razão da discussão, PEDRO PAULO deixou a declarante nas proximidades da churrascaria Gaúcha, próximo ao aeroporto, e PEDRO PAULO seguiu caminho sozinho na moto: QUE então a declarante ficou perambulando pela região, seguindo em direção ao
supermercado Modelo
; QUE no momento em que a declarante estava em uma das ruas onde ficam vários predinhos, em frente ao supermercado Modelo, a declarante escutou vários disparos de arma de fogo, tendo que após uns dez minutos uma guarnição da polícia militar abordou a declarante, e disse que a mesma era suspeita de estar junto com a pessoa que efetuou os disparos e que havia matado duas pessoas
, QUE no momento da abordagem a declarante estava chorando, alegando que foi em razão da briga com seu marido, QUE a declarante narrou para a polícia militar que a pouco estava com seu marido em uma moto Fan, mas PEDRO PAULO havia deixado a declarante próximo a churrascaria Gaúcha, e a declarante não sabia o que ele havia feito após tê-la deixado, QUE a declarante acompanhou os policiais militares até a sua residência com a finalidade de localizar PEDRO PAULO, mas este não estava lá todavia, foi localizada na residência da declarante uma certa porção de maconha, a qual a declarante assumiu ser sua, motivo pelo qual a declarante foi presa em flagrante e conduzida ao Cisc Par que do Lago: QUE
a declarante afirma que não presenciou o momento dos disparos, apenas os escutou, QUE PEDRO PAULO há uns quinze dias atrás adquiriu
um revolver calibre 38
, acreditando a declarante que seja de cor preta e cabo de madeira
:
QUE na data de ontem,
PEDRO PAULO estava portando a referida arma
; QUE a declarante não sabe se PEDRO PAULO é o autor do crime em tela, QUE após PEDRO PAULO ter deixado a declarante nas proximidades da churrascaria Gaúcha, a declarante não conversou com qualquer pessoa, e nem pegou carona com nenhuma moto ou carro (...).”

Nessa oportunidade [na delegacia], foram tiradas fotografias de Andrea, a qual estava trajando uma camiseta azul e calça jeans.

No mesmo dia [7.11.2008, às 16h:30], na delegacia, a testemunha ocular,
João Paulo Corrêa de Oliveira
, asseverou que:

“Testemunha compromissada na forma da Lei, advertida das penas cominadas ao falso testemunho, prometeu dizer a verdade do que soubesse e lhe fosse perguntado, a respeito do crime de HOMICÍDIO, tendo como vítimas FRANCISCO ANTONIO DA COSTA e RICARDO ROBSON FERNANDES DE BRITO. DECLAROU QUE trabalha como garçom no Hotel Hitz, localizado na Avenida Artur Bernardes, vizinho do supermercado Modelo que fica próximo ao aeroporto de Várzea Grande. QUE o depoente trabalha diariamente das 04:00 às 12 horas; QUE na data de ontem,
por volta das 03:00 horas, o depoente pegou um moto táxi, o qual lhe deixou no trevo próximo de seu trabalho, QUE ao caminhar até o hotel, quando estava passando em frente a um contorno localizado em
frente ao supermercado Modelo
, vinha um veículo Saveiro, de cor verde, sentido ao centro de Várzea Grande, o qual fez o contorno, QUE nesse momento vinha vindo
uma moto Honda Fan, de cor preta
, sentido ao bairro Ouro Verde, sendo
conduzida por um rapaz e uma moça na garupa.
Que a
saveiro ao fazer o contorno, quase colidiu com a moto, QUE a saveiro freou bruscamente, parando em seguida, tendo o motoqueiro descido da moto e ido até ao passageiro do veículo. QUE a moça desceu da moto e ficou parada em frente a saveiro
. QUE
o depoente ficou ali próximo observando a tudo.
QUE de onde o depoente se encontrava,
ficava há uma distância aproximada de vinte metros e
o lugar era bem iluminado
. QUE então iniciaram uma discussão entre o motoqueiro e o passageiro da saveiro. QUE
a mulher que estava com o motoqueiro dizia "Vamos embora, vamos embora, larga mão"
. QUE
o motoqueiro ficava gesticulando, e em dado momento sacou de uma arma e efetuou vários disparos contra o passageiro e o motorista da saveiro.
QUE
o depoente esclarece que no momento que o motoqueiro sacou da ama, a mulher que estava com ele gritou "Para, para", tentando impedir o motoqueiro de atirar, mas de nada adiantou
. QUE o depoente afirma que ainda presenciou, no momento em que iniciaram os disparos, o motorista da saveiro ligar o carro e sair em alta velocidade, QUE após isso o depoente pulou a grade do supermercado modelo e permaneceu escondido. QUE então o depoente escutou um barulho alto, ficando sabendo posteriormente que esse barulho foi proveniente da colisão do veículo saveiro com um poste de energia QUE
o motoqueiro ainda permaneceu parado alguns instantes, e, ao tentar sair em sua moto, esta não funcionou, tendo a mulher ajudado a dar "tancos" na moto. QUE a moto ao funcionar, o motoqueiro e a mulher se evadiram do local tomando rumo ignorado
: QUE
a mulher era de estatura mediana, de cor branca, cabelos longos claros e estava
trajando camiseta azul e calça jeans
e o motoqueiro era de estatura alta, magro, cor parda e estava trajando camiseta branca
. QUE
ao ser apresentado um arquivo de fotografias digitais desta especializada, dentre as quais constam fotografias de PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO, para que o depoente as olhasse atentamente as fotos, onde após verificar, diz que as características de PEDRO PAULO
são bastante semelhantes
às do motoqueiro que efetuou os disparos contra as vítimas deste crime em tela, mas não pode afirmar com absoluta certeza, pois o autor dos disparos estava parcialmente encoberto pelo carro da vítim
a, QUE
com relação a mulher, o depoente pode vê-la bem, pois o local em que a mesma estava não havia qualquer obstáculo entre o depoente e a referida mulher, sendo capaz de reconhecer a mesma caso a veja novamente.
QUE o depoente acredita que o motivo do crime tenha solo uma discussão banal de trânsito.”

Em seguida, a autoridade policial apresentou à testemunha supracitada
“um arquivo de fotografias digitais da delegacia, dentre as quais constam fotografias de ANDREA XAVIER DE SOUZA,
onde, após verificar,
RECONHECEU, com absoluta certeza
, a foto de ANDREA XAVIER DE SOUZA, como sendo a mesma pessoa que na data de ontem (06/11/08) estava na companhia de um motoqueiro, o qual efetuou vários disparos de arma de fogo, tendo como vítimas FRANCISO ANTONIO DA COSTA e RICARDO ROBSON FERNANDES DE BRITO
”
.

A testemunha José Maria Magalhães Filho revelou que:

“Testemunha compromissada na forma da Lei, advertida das penas cominadas ao falso testemunho, prometeu dizer a verdade do que soubesse e lhe fosse perguntado, a respeito do crime de HOMICÍDIO tendo como vítimas RICARDO ROBSON FERNANDES DE BRITO e FRANCISCO ANTONIO DA COSTA. RESPONDEU QUE no dia do crime o depoente estava juntamente com seu amigo DOUGLAS em uma lanchonete, localizada na Avenida Arthur Bernardes, próximo a Skol. QUE
por volta das 03:00 horas o depoente viu um veículo saveiro de cor verde vindo sentido ao bairro Ipase, colidir com o canteiro central da avenida, tendo em seguida parado bruscamente em direção a um poste de energia, o qual estava localizado em frente a lanchonete onde se encontrava o depoente
; QUE a saveiro colidiu primeiramente do lado do motorista, com o impacto o veículo ficou com a frente virada para a avenida. QUE o depoente foi o primeiro a chegar ao local. QUE de imediato o depoente ligou para lá se encontrava em óbito e a outra vítima estava agonizando, QUE logo chegaram no local policiais militares. QUE a SAMU não demorou muito,
QUE uns três minutos antes da saveiro colidir com o poste de energia, o depoente escutou aproximadamente uns quatro disparos de arma de fogo
. QUE as vítimas apresentavam perfurações de arma de fogo. QUE no dia seguinte após o crime, o depoente ouviu dizer que as vítimas, minutos antes, havia tido uma discussão com um rapaz em uma festa localizada na Avenida 31 de Março, QUE o motivo seria porque uma das vítimas teria mexido com a mulher de um rapaz. QUE no momento em que a vítima foi embora, o rapaz perseguiu as vítimas em uma moto, QUE o depoente não sabe informar o nome deste rapaz. QUE o depoente não conhecia as vítimas, somente ouviu dizer que a vítima que estava dirigindo a saveiro "mexia com cobranças". (...).”

A testemunha Thales Macedo Correa revelou que:

“(...) trabalha como mensageiro no Hotel Hitz, localizado na Avenida Arthur Bernardes. a lado do supermercado Modelo, em Várzea Grande. QUE no dia do crime,
por volta das 03:00 horas o depoente, ao fechar a porta da frente do hotel, viu um veículo saveiro, de cor verde, e uma moto, parados próximo do contorno que fica em frente ao supermercado Modelo
. QUE o depoente imaginou que fossem amigos conversando. QUE o depoente não deu muita importância e continuou a fechar a porta do hotel.
QUE em seguida o depoente ouviu aproximadamente uns cinco a seis disparos de arma de fogo
. QUE logo o veículo saveiro passou acelerado em frente ao Hotel, do outro lado da avenida. QUE a saveiro colidiu em um poste de energia localizado a uns cinquenta metros do hotel onde o depoente trabalha. QUE
no momento em que ouviu os tiros, o depoente, ao olhar viu a saveiro arrancar em velocidade, tendo o depoente acompanhado com os olhos a saveiro, e, ao voltar a vista para o local dos fatos, já presenciou o rapaz que momentos antes conversava com os ocupantes da saveiro, em cima da moto e a mulher empurrando a moto, tentando dar trancos.

QUE
essa mulher estava trajando camiseta azul,
era de cor branca, meio gorda, cabelos compridos de cor clara e o motoqueiro era de cor morena, aparentando ser de estatura alta e magro. QUE o motoqueiro virou na primeira esquina após o contorno em frente ao modelo, e nesse momento a mulher ainda estava empurrando a moto
. QUE alguns instantes após uma viatura da polícia militar estava passando pelo local, os quais foram avisados do ocorrido e saíram em perseguição ao suspeito. QUE
passados alguns minutos o depoente viu o momento em que a polícia militar abordou uma mulher
; QUE a mulher aparentava estar nervosa e chorando. QUE
essa mulher abordada pela polícia militar é a mesma que empurrava a moto do suspeito
, QUE por volta das 06:00 horas, o depoente foi até o local onde colidiu a saveiro. QUE lá no local segundo comentários, o motivo do crime, seria discussão de trânsito.”

Ato contínuo, a autoridade policial apresentou à testemunha supracitada
“um arquivo de fotografias digitais da delegacia, dentre as quais constam fotografias de ANDREA XAVIER DE SOUZA,
onde, após verificar,
RECONHECEU, com absoluta certeza,
a foto de ANDREA XAVIER DE SOUZA, como sendo a mesma pessoa que no dia crime, após os disparos de arma de fogo, empurrava a moto do suspeito, tentando dar “trancos”
.

A testemunha José Anildo de Melo disse que:

“(...) é vigilante noturno e trabalha na loja do supermercado modelo, próximo ao aeroporto.
QUE no dia dos fatos por volta das 03:00 horas, o depoente se encontrava em seu local de trabalho no estacionamento do supermercado, dentro de seu carro, quando escutou o barulho de vários disparos de arma de fogo que vinham do outro lado da avenida, QUE ao olhar o depoente viu que um veículo saveiro arrancava em alta velocidade, e no local ficaram uma moto, uma mulher e um homem
: QUE
a mulher montou na moto e tentou funcioná-la, mas a moto não "pegava", tendo então o homem montado na moto, e a mulher passou a empurrar a moto tentando dar trancos
; QUE na primeira esquina essas pessoas viraram a direita. Que
o depoente não chegou a presenciar o os disparos em si, pois quando olhou para o local, já se deparou com a cena que acabou de narrar
: QUE
logo após o fato uma viatura da polícia militar passou pelo local, e ao tomar ciência do ocorrido, saiu em perseguição ao suspeito, e logo retornou com uma mulher detida
, QUE o local que o depoente estava apesar de ter uma boa visão, fica distante uns cinquenta metros do local do fato,
podendo o depoente afirmar apenas que o rapaz da moto era de estatura mediana, magro e trajava camiseta branca, e a mulher que acompanhava esse rapaz, é muito parecida com a mulher detida pela polícia militar logo após o fato, inclusive a roupa da mulher detida pela polícia militar é idêntica a roupa da mulher que acompanhava o motoqueiro, ou seja, camiseta azul clara e calça jeans
, QUE
apresentado a foto de ANDREA XAVIER DE SOUZA, o mesmo afirma que tratasse da mulher detida pela polícia militar após o fato, e que muito se assemelha com a mulher que acompanhava o motoqueiro
, QUE o depoente esclarece que logo em seguida o veículo saveiro arrancar em velocidade, o depoente escutou um barulho alto, ficando sabendo posteriormente que esse barulho veio da colisão da saveiro com um poste de energia, inclusive o depoente foi até o local e constatou a colisão (...).”

O Laudo Pericial nº 02.06.005406/2008 apontou que os projéteis encontrados tanto nos corpos das vítimas quanto no veículo delas eram de calibre .38

Consta do Relatório Final do inquérito policial [datado de 17.4.2009] que:

“(...) Através das investigações, descortinou-se que o autor dos crimes trata-se da pessoa de PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO.

Segundo o apurado, logo após o crime, a polícia militar conseguiu localizar uma mulher nas proximidades do local dos fatos, a qual estava chorando e muito nervosa. Tal mulher foi identificada como sendo ANDREIA XAVIER DE SOUZA, esposa do indiciado.

Ouvida às fls. 12/13, ANDREIA afirma que estava voltando da casa de sua mãe, em uma moto Honda Fan, de cor preta, juntamente com seu marido PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO, e no caminho tiveram uma discussão, oportunidade em que PEDRO PAULO a deixou no meio da rua, próximo à Churrascaria Gaúcha, e em seguida saiu sem destino. Conta que no momento do crime, a mesma estava nas proximidades e chegou a ouvir os disparos, embora não tenha presenciado o fato, sendo que momentos após os tiros, ele foi abordada pela polícia militar.

Tudo indica que ANDREIA, em suas declarações, faltou com a verdade, com a finalidade de encobrir o crime praticado por PEDRO PAULO, uma vez que testemunhas oculares reconhecem a mesma como estando presente no local do crime, e em companhia do autor dos disparos
.

Pelas declarações das testemunhas, ainda se extrai que a discussão inicial, que deu motivo ao crime, possivelmente se originou de uma briga de trânsito banal, onde o veículo das vítimas, ao tentar fazer uma manobra de retorno na Avenida Arthur Bernardes, quase se chocou com a motocicleta do indiciado.

O fato de ANDREIA ter sido localizada sozinha se encaixa perfeitamente no contexto, uma vez que, por certo, com a mesma na motocicleta o indiciado teria mais dificuldade na fuga, além de que, estando ele só, dificultaria sua identificação, pois a polícia estaria procurando uma motocicleta com um casal de pessoas
.

(...)

- ANDREIA XAVIER DE SOUZA (fls. 12/13) - esposa do indiciado, e que foi reconhecida como estando na companhia do mesmo no momento do crime.

- JOÃO PAULO CORRÊA DE OLIVEIRA (fs.15/17) - funcionário de um hotel próximo ao local do crime. Presenciou parte dos fatos, relatando detalhes do ocorrido. Através do arquivo fotográfico, disse que as características do indiciado Pedro Paulo são bastante semelhantes às do motoqueiro que efetuou os disparos contra as vítimas. Reconheceu Andréia Xavier de Souza, como sendo a pessoa que estava na companhia do autor do crime (fls. 18).

- JOSÉ MARIA MAGALHÃES FILHO (fls. 19/20) - se encontrava em uma lanchonete nas proximidades, porém não presenciou os tatos em si, tendo visto apenas quando o veículo das vítimas se chocou com um poste de energia, isso logo após ter escutado aproximadamente quatro disparos de arma de fogo.

- THALES MACEDO CORREA (fis. 21/22) - outro funcionário do hotel que presenciou parte do ocorrido. Também reconheceu Andréia Xavier de Souza como sendo a pessoa que estava na companhia do autor do crime, e que inclusive teria empurrado a motocicleta do mesmo, tentando dar "trancos", logo após os disparos (fis. 23).

- JOSÉ ANILDO DE MELO (fis. 24/25) - vigilante do Supermercado Modelo.

(...)

No tocante à prova pericial, foram juntados aos autos o Laudo Pericial de Local de Crime (fls. 78/125) e os Laudos de Exame de Necropsia das vítimas (fls. 130/135 e 137/142).

(...) não obtivemos êxito em cumprir o mandado de prisão, conforme fls. 57v° e 128, estando o indiciado foragido.”

O revisonando foi denunciado pelos seguintes fatos:

“(...) No dia 07/11/2008, por volta das 03:00 horas, na Av. Arthur Bernardes, s/n. próximo ao Supermercado Modelo, Bairro Jardim Aeroporto, nesta Cidade, o agora denunciado, com intenção homicida, por motivo fútil e meio que dificultou a defesa das vítimas, mediante arma de fogo, produziu em Ricardo Robson Fernandes de Brito e Francisco Antônio da Costa as lesões descritas nos Laudos de fls. 130/135 e 137/142, as quais foram a causa eficiente de suas mortes.

Consta que, no dia dos fatos, o denunciado conduzia uma motocicleta, enquanto as vítimas estavam em um veículo Saveiro. Neste momento começou uma discussão de trânsito, instante em que o denunciado sacou seu revólver e desferiu vários disparos nas vítimas, vindo estas a óbito.

O crime foi cometido por motivo fútil, vez que uma simples discussão de trânsito, sem importância, proporcionou uma reação homicida.

O meio utilizado pelo denunciado para a prática do crime dificultou a defesa das vítimas, haja vista o ato inesperado de agressão.”

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juiz de origem pronunciou o requerente pelos delitos imputados na denúncia, dada a existência – naquela etapa – de indícios suficientes de autoria delitiva [em especial a prova oral produzida],
verbis
:

“Trata-se de ação penal por duplo homicídio qualificado, não havendo preliminares pendentes de conhecimento, restando apenas a avaliação da admissão ou não do feito ao plenário.

A materialidade restou consubstanciada no Laudo Pericial do Local do Crime de pp. 83/129, Laudos de Necropsias de pp. 134/139 (vítima Ricardo) e 141/146 (vítima Francisco) e certidões de óbito de pp. 36 e 44.

Lembrando que o juízo da fase de pronúncia é de decisão interlocutória, havendo indícios suficientes na oitiva das testemunhas ouvidas na fase inquisitória e em juízo, principalmente pelo testemunho de João Paulo, é de se remeter o feito ao plenário do júri, dando por satisfeitos elementos indiciários de que o réu foi o autor dos disparos.

O acusado ao ser interrogado em juízo nega ter praticado os homicídios. Negou, ainda, que possuísse moto e arma de fogo. Afirmou, entretanto, que à época do crime já estava afastado de sua esposa Andrea, contudo ficou sabendo que ela foi presa por tráfico e que a polícia em busca na residência dela encontrou mais drogas e também um documento seu, acreditando ser esse o motivo do envolvimento de seu nome no homicídio.

Anote-se que a denúncia não pode ser afastada de plano, já que o ‘álibi’ apresentado pelo réu em autodefesa de que não possuía motocicleta diverge dos depoimentos das testemunhas, inclusive de Benedito Luís, em juízo, e de Andrea, na fase policial, não podendo de forma absoluta excluir a comunidade do julgamento.

Andrea, em seu depoimento na fase inquisitiva afirma que estava na companhia do acusado momentos antes do crime e que o mesmo conduzia a motocicleta Honda Fan, cor preta, contudo não presenciou os disparos, mas afirmou que o acusado tinha adquirido um revólver calibre 38 dias antes e na data do crime portava o referido revólver
.

Contudo, em juízo, relatou que na época em que foi presa estava envolvida com outro rapaz e não mais com o acusado
. Afirmou, ainda, que após ser pega com droga, a polícia a levou até sua residência para verificar se encontrava mais droga e na busca encontrou um documento do acusado e por esse motivo o envolveu no homicídio, alegando, mais, que apanhou da polícia dentro da casa. Relatou, ainda, que foi casada por mais de oito anos com o acusado e ele não andava armado e trabalhava com gesso.

A testemunha Benedito Luís afirmou em juízo que o acusado tinha uma motocicleta
, apenas não sabendo informar o modelo.

João Paulo, testemunha ocular, em seu depoimento em AIJ, descreve a dinâmica de como ocorreu o crime, informando que o acusado efetuou aproximadamente seis disparos, e estava com uma mulher na garupa, sendo que ela tentou impedir que ele atirasse gritando: ‘para, para’, contudo sem sucesso
.
Deve ser observado que o depoimento prestado por essa testemunha em juízo não diverge tanto de seu depoimento policial, mesmo já tendo decorrido mais de seis anos entre eles
(pp. 19/20).

Na Delegacia, João Paulo e Thales fizeram o reconhecimento fotográfico da pessoa de Andrea como sendo a mulher que estava no momento do crime, a qual ajudou a ‘dar tranco’ na motocicleta, tendo João Paulo afirmado, ainda, que as características do acusado são bastante semelhantes às do motoqueiro que efetuou os disparos e que estava na companhia de Andrea
.

Saliente-se que a versão apresentada pelo acusado está, em parte, divorciada dos demais elementos de prova já citados, e desses elementos, tais como o depoimento das testemunhas e principalmente de João Paulo e demais atos indiciários, se retiram suficientes indícios de autoria da morte dos ofendidos
, de modo que o caso possui substrato fático suficiente nos depoimentos colhidos para ser submetido ao Conselho de Sentença, não se admitindo maior aprofundamento neste momento, sob pena de subtração de matéria dos Srs. Jurados.

O crime, conforme descrito na denúncia, teria sido praticado por motivo fútil, discussão no trânsito e, ainda, com recurso que dificultou a defesa, tendo em vista que as vítimas foram colhidas de inopino pelos disparos, matéria que será rejeitada ou acolhida apenas pelo r. Conselho de Sentença. (...).

A utilização de recurso que dificultou a defesa, na medida em que este expediente, segundo constou da denúncia, estaria diretamente vinculado ao modo de ação do agente e execução do crime, será submetida ao soberano crivo dos dignos jurados, já que não é incompatível de plano com o quadro presente.

(...)

Com isso, mais que suficientemente comprovada a materialidade e havendo elementos informativos e depoimentos na fase extrajudicial e em juízo que apontam os indícios de autoria, o caso é de pronúncia.

Destaco que a vedação do art. 155, do CPP, não se aplica às decisões de pronúncia, especialmente no caso em tela, em que visualizamos elementos de prova também colhidos na fase judicial e suficientes elementos de informação do Inquérito Policial. (...)

Feitas essas considerações, pois presentes os requisitos mínimos para a admissão da imputação constante da denúncia, PRONUNCIO o acusado PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO, qual. nos autos, com fundamento no art. 413, do CPP, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal (por duas vezes), para que se submeta a julgamento pelo E. Tribunal do Júri, desta Comarca.”

Interposto o RESE nº 120818/2015 pelo revisionando, a Terceira Câmara Criminal manteve a sentença de pronúncia, considerando especialmente as provas produzidas na fase judicial, as quais confirmaram os elementos informativos colhidos na fase do inquérito:

(...) Na espécie em debate, constata-se que a materialidade dos crimes de homicídio narrados na exordial acusatória estão comprovadas por intermédio dos seguintes documentos: laudo pericial do local do crime (fls. 83/129); laudos de exame de necropsia (fls. 134/139 – vítima Ricardo Robson e 141/146 – vítima Francisco Antônio) e certidões de óbito (fls. 36 e 44); ao passo que os indícios de que o recorrente, supostamente, agindo com animus necandi, teria efetuado vários disparos com arma de fogo contra as referidas pessoas que lhe ocasionaram suas mortes, estão evidenciados pelas provas colhidas durante a instrução do processo.

Assim, não obstante o recorrente tenha negado a prática dos crimes em apuração neste feito, por outro lado, os depoimentos das testemunhas inquiridas na fase administrativa e durante a instrução processual convergem para a presença de indícios suficientes da autoria que lhe é imputada na preambular da acusação.

Com efeito,
na fase inquisitiva, as testemunhas presenciais João Paulo Corrêa de Oliveira e Thales Macedo Correa reconheceram, por fotografia, Andrea Xavier de Souza, esposa do recorrente na época dos fatos, como sendo a mulher que estava na motocicleta junto com o indivíduo que disparou contra os ofendidos (fls. 22 e 27); impondo-se asseverar, por importante, que o primeiro declarante [João Paulo] afirmou, ainda, naquela ocasião, que as características de Pedro Paulo eram bastante semelhantes com as do referido motoqueiro
(fl. 20).

Além disso,
em juízo
, João Paulo reafirmou o que havia declarado na fase inquisitiva e fez o reconhecimento (...) do recorrente, apontando-o como o autor dos disparos, oportunidade na qual, identificou, também, Andrea, como a mulher que acompanhava o recorrente na data dos fatos (fl. 348 e depoimento registrado
no CD jungido à fl. 350
)
.

Insta registrar, ainda nesse diapasão, que, a despeito de o recorrente ter aduzido em juízo que não tinha moto, tampouco arma de fogo, tais assertivas foram contraditadas pelas declarações extrajudiciais de Andrea, porquanto esta narrou que, na data dos fatos, o recorrente estava com uma motocicleta e estava armado (fls. 16/17), sobrelevando-se destacar que, a despeito de essa informante não ter confirmado tais assertivas em juízo (vide declarações de Andrea registradas no CD encontradiço à fl. 350), a testemunha Benedito Luis Bardalho Filho disse perante a autoridade judicial que conhece o recorrente desde 1994 e que na data dos fatos este tinha uma moto, embora não soubesse o modelo
(aos 1:18 do depoimento de Benedito Luiz gravado no compact disc encontradiço à fl. 350).

Não é demais deixar registrada parte da análise da prova realizada pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição acerca da presença dos indícios suficientes da autoria imputada ao recorrente:

(...).

Diante do que foi exposto, não resta a menor dúvida, que o pleito defensivo não pode ser acolhido, fundado na suposta ausência de indícios suficientes da autoria, uma vez que, como se sabe, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, pois, prova irrefutável para que o acusado seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal (...).”

Na sessão plenária [em 3.8.2016], os jurados acolheram a tese da acusação, reconhecendo ter sido o revisionando o autor dos homicídios:

“(...) PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO foi pronunciado como incurso nos arts. 121, § 2º, II e IV, (por duas vezes), do Código Penal, pois no dia 07 de novembro de 2008, por volta das 03h00min, na Av. Arthur Bernardes, s/n.º, próximo ao Supermercado Modelo, Bairro Jardim Aeroporto, nesta cidade, o denunciado, se utilizando de arma de fogo, desferiu disparos contra Ricardo Robson Fernandes de Britto e Francisco Antônio da Costa, ceifando-lhes a vida por motivo fútil (discussão de trânsito) e usando de recurso que dificultou a defesa das vítimas (colhidas de inopino).

Submetido, nesta data, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, desta Comarca, os Senhores Jurados reconheceram a autoria do delito, na forma qualificada em relação as duas vítimas
.

Atendendo a vontade soberana do Conselho de Sentença, restou o acusado CONDENADO pela prática de duplo homicídio qualificado, na forma dos art. 121, § 2º, II e IV (por duas vezes), c.c. 61, I, na forma do parágrafo único do art. 71, do Código Penal. (...).”

Nas razões recursais, a defesa sustentou que
“a versão adotada pelos jurados se dissociou do apurado no vertente, de modo a evidenciar ser manifestamente contrário às provas produzidas”
, requerendo a anulação do Júri e a submissão do revisionando à novo julgamento.

Como visto, a tese sustentada nesta ação foi objeto do recurso de Apelação nº 129683/2016.

Ao julgar o apelo [sob a relatoria do Des. Luiz Ferreira da Silva], a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal esmiuçou com profundidade a tese ventilada naquele recurso – e repisada nesta revisão criminal –, mantendo a soberania do Tribunal do Júri, como se vê do voto condutor do acórdão:

“(...) Volvendo-se à matéria posta em debate neste recurso, em que pese o recorrente tenha negado a autoria delitiva dos crimes narrados na peça acusatória, tanto em juízo quanto perante o Júri (mídias audiovisuais encartadas às fls. 350 e 487), consignando que sequer possuía motocicleta ou arma de fogo; e que, na época dos fatos, não estava mais casado com Andrea Xavier de Souza, não se pode falar que a decisão reprochada é manifestamente contrária às provas jungidas neste álbum processual, eis que os julgadores leigos, dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à sua cognição, consideraram como mais coerente:
a tese da acusação que imputou a prática do duplo homicídio narrado na exordial acusatória ao recorrente, afastando por completo as assertórias defensivas
.

É imperioso registrar, ainda nesse diapasão, que
o álibi apresentado pelo recorrente de que “nunca teve motocicleta” diverge dos depoimentos da testemunha Benedito Luís Bardalho Filho, que, quando foi ouvido em juízo (mídia audiovisual encartada à fl. 305) registrou que, na época dos fatos, o recorrente possuía uma motocicleta
, porém não se recordou a cor e o modelo dela para dar maiores informações.

Nesse mesmo sentido, quando ouvida perante a autoridade policial, Andrea Xavier de Souza, destacou que: (...)

Não obstante Andrea tenha se retratado em juízo, afirmando que mentiu perante a autoridade policial por ter sido ameaçada e agredida fisicamente pelos milicianos, sua versão não se sustenta, pois, além de ter sido ouvida, naquela oportunidade, na presença de seu advogado, na fotografia acostada à fl. 18, não se visualiza qualquer lesão aparente em sua pessoa, cumprindo-se registrar, ademais, que ela foi reconhecida, de maneira inequívoca, por testemunhas como sendo a pessoa que estava junto com o recorrente no momento em que ele teria efetuado os disparos contra as vítimas, sendo ela a pessoa que pedia para que ele não praticasse o delito
.

Demais disso, a testemunha ocular João Paulo Corrêa de Oliveira, em todas as vezes que foi ouvido (fls. 19/21 e mídias audiovisuais de fls. 305 e 350), descreveu de maneira harmoniosa e coerente a dinâmica de como ocorreu os crimes, informando que o recorrente teria efetuado aproximadamente seis disparos contra as vítimas. E, apesar de não poder afirmar se era de fato ele [o recorrente], reconheceu Andrea, indene de dúvidas, como sendo a mulher que estava na garupa da moto e que tentou impedir os delitos, gritando “para, para” (termos de reconhecimento acostadas às fls. 22 e 348), tendo afirmado, ainda, o declarante, que as características do recorrente são bastante semelhantes às do motoqueiro que efetuou os disparos e que estava na companhia de Andrea (fl. 348)
.

Corroborando o reconhecimento efetuado por João Paulo, a testemunha Thales Macedo Correa (fl. 27), também, efetuou o reconhecimento fotográfico da pessoa de Andrea Xavier de Souza como sendo a mesma mulher que, logo após os disparos de arma de fogo, estava tentando “dar trancos” na motocicleta do recorrente
.

Assim, é forçoso reconhecer que a versão da acusação tem respaldo probatório e, é no sentido de que o recorrente teria efetuado diversos disparos de arma de fogo, ceifando a vida de Ricardo e Francisco, por motivo fútil, em razão de uma discussão banal no trânsito, e com recurso que dificultou a defesa das vítimas, tendo em vista que estas foram colhidas de surpresa pelos disparos, tanto que tais qualificadoras foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença.”
[julgamento em 24.5.2017]

Cabe ressaltar que a defesa do recorrente
não
juntou nesta ação a mídia audiovisual do depoimento
judicial
da testemunha
ocular
João Paulo Corrêa de Oliveira, fazendo somente em relação às demais testemunhas.

Nesse contexto, não há dúvida de que a pretensão da defesa implica em nova discussão de matérias decididas em duas instâncias, fazendo da revisional uma “segunda apelação”.

Vale ainda lembrar que as “
decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(TJMT, Ap. nº 0001438-22.2019.8.11.0064).

Nesse diapasão, não se põe dúvida que a verdadeira intenção do revisionando não é rever o édito condenatório supostamente dissociado das provas coletadas na ação penal, mas rediscutir questões já analisadas,
sem a existência de nova prova a seu respeito
, cuja pretensão, sabidamente, é inviável por meio da revisional.

Segundo Guilherme de Souza Nucci,
“o objetivo da revisão criminal
não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento
, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada”
[3]
.

No mesmo sentido é a lição de Sérgio de Oliveira Médici:

“[...] a decisão definitiva condenatória surge contrária à evidência dos autos, quando se vê, a toda luz, com olhos de enxergar e entender, que se distanciou por inteiro da questão penal solucionada (art. 621, I,
in fine
, do CPP). [...]. Para o Supremo Tribunal Federal,
‘só há decisão contrária à evidência dos autos quando não se apoia em nenhuma prova existente no processo, não bastante, pois, para o deferimento da revisão criminal, que os julgadores desta considerem que o conjunto probatório não é convincente para a condenação’
”
[4]
.

Por fim, trago à baila lição de Renato Brasileiro de Lima:

“[...] só se pode falar em
sentença contrária à evidência dos autos quando esta não se apoia em nenhuma prova produzida no curso do processo, nem tampouco, subsidiariamente, em elementos informativos produzidos no curso da fase investigatória
. Essa contrariedade pode se referir tanto à autoria do fato delituoso, quanto ao crime em si, ou, ainda, a circunstâncias que determinem a exclusão do crime, isenção ou diminuição da pena.

Portanto, a mera fragilidade ou precariedade do conjunto probatório que levou à prolação de sentença condenatória não autoriza o ajuizamento de revisão criminal. De fato, quando o art. 621, inciso I, do CPP, se refere à decisão contrária à evidência dos autos, exige a demonstração de que
a condenação não tenha se fundado em uma única prova sequer
. A expressão contra a evidência dos autos não autoriza, portanto, o ajuizamento de revisão criminal para se pleitear absolvição por insuficiência ou precariedade da prova”
[5]
.

Em outras palavras:
“a revisão somente é viável quando a sentença condenatória se apresenta
grotescamente
contrária à evidência dos autos, de forma aberrante do senso de Justiça”
[6]
, o que não se verifica no caso em apreço.

A pretensão revisional não pode se limitar à mera reapreciação do mérito, como apenas mais um meio de impugnação a serviço da defesa, sem que os fundamentos do pedido encontrem amparo em novos elementos de prova, em erro quanto à existência ou ausência de determinado documento ou na manifesta contrariedade à lei ou à prova dos autos.

Trago à colação dos seguintes julgados do STJ:

“A Corte de origem não conheceu da revisão criminal (...), tendo em vista que o tema já fora objeto de questionamento em segundo grau, em recurso de apelação, afigurando-se inadmissível o uso da revisão criminal como segunda apelação, máxime considerando que a argumentação defensiva não apresenta fato novo algum, tampouco se evidencia eventual violação a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 2. Referido entendimento é consoante a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a revisão criminal não pode ser adotada como segunda apelação, pretensão esta claramente visada pela defesa ao postular rediscussão de matéria com revolvimento de acervo probatório. 3. Agravo regimental improvido.”
[7]

“A revisão criminal não é meio adequado para reapreciação de teses já afastadas por ocasião da condenação definitiva, porquanto, não se verificando os requisitos da revisional, suficiente a justificar o conhecimento, de cunho excepcional, que não pode ser tratada como uma segunda apelação, em que cujo recurso, sim, pode-se alegar qualquer tese. Agravo regimental desprovido.”
[8]

Esta Turma de Câmaras Criminais segue na esteira desse entendimento:

“A revisão criminal não se destina à rediscussão de matéria já apreciada no julgamento do recurso de apelação, devendo ser manejada, segundo o art. 621, I, do Código de Processo Penal, apenas quando após o trânsito em julgado da condenação, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena. In casu, o pedido revisional foi usado como nova apelação criminal, visando rediscutir provas que já foram amplamente examinadas em recurso anterior (...).”
.
[9]

Da redução da pena-base para o mínimo legal

Anoto que essa matéria não foi objeto do recurso de Apelação
[10]
, possibilitando, assim, a sua análise nesta ação.

O revisonando sustenta que houve
“equívoco no aumento da pena-base em 01 (um ano) de reclusão
em face da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime

em razão do “certo agravamento já reconhecido na qualificadora acolhida
”
, incorrendo em
bis in idem
.

Ocorre que, ao contrário do sustentado pelo requerente, a pena basilar foi majorada [em 1 ano acima do mínimo legal] em razão da negativação dos maus antecedentes, e não em virtude das circunstâncias e consequências do delito. Confira-se:

“Atento ao que dispõe ao artigo 59, do Código Penal, passo a dosar a pena em relação ao primeiro delito, praticado contra Ricardo Robson Fernandes de Britto.

A pena prevista para o delito é de DOZE A TRINTA ANOS de reclusão.

O réu é reincidente, conforme informações de p. 463,
além de possuir antecedentes desfavoráveis, pois possui mais de uma condenação transitada em julgado
, já que antes deste fato foi condenado por duas vezes, e, após o fato, foi condenado pelo delito de tráfico de drogas, conforme atestado nas certidões
de pp.442/443 e 473/476.

Apresenta culpabilidade natural e integrante do tipo penal que infringiu, sua conduta social e personalidade não foram avaliadas, e
as circunstâncias e consequências do crime foram as ordinárias dos praticados contra a vida, com certo agravamento já reconhecido na qualificadora acolhida
.

Sendo assim, em razão dessas circunstâncias que em maioria são favoráveis ao acusado, já que a reincidência é avaliada na segunda fase da dosagem da pena, fixo a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão, por considerar tal reprimenda justa para adequada reprovação do crime praticado (...)”.
[o juiz empregou os mesmos fundamentos para fixar as penas de ambos os homicídios]

Além disso,
“é perfeitamente cabível o reconhecimento simultâneo dos maus antecedentes do agente e de sua reincidência”
quando,
“em sua folha de antecedentes criminais, há duas anotações distintas de condenações com trânsito em julgado, devidamente apontadas pelo magistrado sentenciante”
[11]

Registro que a pena basilar fixada pelo juiz singular [em 13 anos] foi benéfica ao revisionando, considerando que, se aplicada a fração de 1/6
[12]
sobre a pena mínima prevista para o homicídio qualificado [12 anos], ela corresponderia a 14 anos de reclusão.

Logo, não há qualquer reparo a ser realizado na pena-base do revisionando.

Destaco o seguinte aresto desta Turma:

“A elevação da pena-base foi devidamente motivada, sopesada e estabelecida dentro dos preceitos do art. 59 do CP, apresentando-se de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade necessários para a reprovação e prevenção do crime.”
[13]

Com essas considerações,
conheço em parte
da presente revisional criminal e
julgo-a improcedente
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva. Revisor: Des. Gilberto Giraldelli. Vogal: Juvenal Pereira da Silva.

[2]
Transitada em julgado em 10.10.2018.

[3]
Código de Processo Penal Comentado, 14. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240.

[4]

Revisão Criminal, 2. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 164.

[5]
Manual de Processo Penal, 4. ed., Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 1785.

[6]
Carlos Roberto Barros Ceroni, Revisão Criminal: características, consequências e abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005, p. 50.

[7]
STJ, AgRg no HC n. 868.096/MS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 1/12/2023.

[8]
STJ, AgRg no HC n. 723.504/GO, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, 27/3/2023.

[9]
TJMT, Revisão Criminal n. 1016396-52.2023.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, 07/12/2023.

[10]
Atacou-se apenas a fração da continuidade delitiva, na terceira fase.

[11]
TJMT, Ap. nº 0031912-42.2019.8.11.0042, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, 26/02/2024.

[12]
O entendimento jurisprudencial de se aplicar a fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável já vigorava na época da sentença do Júri, em 2016, conforme o seguinte julgado deste Tribunal:
“Em regra, para cada circunstância judicial desfavorável se adota a fração de 1/6 para o acréscimo da pena-base”
(AP. 0002231-25.2000.8.11.0064, 14.3.2016).

[13]
RvC n° 1014030-40.2023.8.11.0000, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 07/12/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024